Tribunal: TJMT
Processo: 0007786-36.2016.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007786-36.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON CLEITON PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.093.811-79 (RECORRENTE), WILLIAN RAFAEL DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
DE
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.

PRELIMINAR:
1. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
:
2
. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVE
L ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO
CRIME CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

3
.

PLEITO DO RECORRENTE VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO
.
4
.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade da pronúncia por excesso de linguagem quando inexistente eloquência acusatória, mas mera apreciação comedida do conjunto probatório pela sentença, com apontamento dos indícios de autoria criminosa, até em atenção ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

2
.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

3
.

A exclusão de qualificadora
s
do delito de homicídio somente é permitida quando for
em
manifestamente improcedente
s
; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s

modificador
a
s
, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4
.
Preliminar rejeitada.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SI
LVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Anderson Cleiton Pereira
d
a Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0007786-36.2016.8.11.0040
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, §2º,
I
I
e
IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal),
cometido contra
Willian Rafael
d
e Oliveira
,
determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
194006278
,
suscita preliminar de nulidade da sentença de pronúncia
por
excesso de linguagem
.

E, n
o mérito,
postula sua despronúncia do crime de homicídio
tentado
ante a suposta ausência de indícios de autoria;
e
,
subsidiariamente
, o afastamento da
s
qualificadora
s do motivo
fútil
e
do
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
194007159
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
202516654
,
segue a mesma
linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem

O
recorrente
sustenta, nesta preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que sua prolatora se utilizou de expressões eloquentes que pode comprometer o ânimo dos jurados.

Contudo, essa pretensão
n
ão merece prosperar, haja vista que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos
, conforme se infere
da
sentença de pronúncia, abaixo reproduzida:

[...]

Trata-se de ação penal pública instaurada pelo d. Ministério Público Estadual com o objetivo de apurar a responsabilidade criminal de ANDERSON CLEITON PEREIRA DA SILVA pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com observância da Lei n.º 8.072/90.

Inicialmente, é necessário registrar que, ao término da primeira fase do procedimento penal dos crimes dolosos contra a vida, antes da remessa para julgamento em Plenário, efetua-se o julgamento de admissibilidade da acusação, não se exigindo neste momento processual a certeza da autoria do crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, tendo em vista que impera neste momento o princípio base do “in dubio pro
societate
”. Não há qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida neste ponto, conforme já consolidado pela jurisprudência pátria, eis que ainda não se mostra presente qualquer juízo de mérito condenatório, o qual, diga-se, é de competência exclusiva do juiz natural da causa – o júri popular.

Desta maneira, em inteligência ao disposto no artigo 413 do atual Código de Processo Penal, para que o réu seja submetido a julgamento popular, basta que o juiz se convença da prova da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Passo ao exame do juízo de admissibilidade da acusação.

1.1 –
da
materialidade delitiva

A materialidade do crime de homicídio tentado restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12v, pelo termo de reconhecimento fotográfico de fl. 20, pela oitiva da vítima na DELPOL, fls. 18/19 e pelos prontuários médicos de fls. 277/288v, assim como através das declarações prestadas pelas testemunhas em âmbito policial e sob o crivo do contraditório.

1.2 –
dos
indícios suficientes de autoria

Os indícios de autoria resultam dos depoimentos colhidos nos autos, na fase investigatória, quanto em Juízo. Não obstante a negativa de autoria do réu, o depoimento prestado pela vítima e pelo próprio réu, indicam que
haviam
motivos para que Anderson cometesse o delito, vez que em outra oportunidade haviam discutido, em razão da vítima ter namorado a irmã do réu.

Ademais, a vítima efetuou o reconhecimento fotográfico do réu na DELPOL, fl. 20, e afirmou categoricamente em Juízo que reconhece o réu Anderson como a pessoa que desferiu golpes de faca e tentou contra sua vida, não se efetivando por motivos alheios a vontade do réu.

A vítima WILLIAN RAFAEL DE OLIVEIRA asseverou em seu depoimento prestado na fase judicial, mídia de fl. 246 – minutos 0:44 a 1:14, que “(...), namorou com a irmã do réu, e ele não gostou muito, e depois disso começaram os desentendimentos; (...)
”;...
e minutos 2:20 a 2:24, que “(...) reconhece com
certeza absoluta
o réu Anderson Cleiton Pereira da Silva como autor das facadas;(...)”. (sic).

E nesse mesmo sentido foi o interrogatório do réu Anderson Cleiton prestado em Juízo, fl. 172 – mídia de fl. 173 – minutos 03:13 ao 03:30, que asseverou: “(...) que havia discutido uma vez com a vítima Willian, em razão do réu ter falado que a vítima era alcoólatra e não daria qualquer futuro para a irmã (que era namorada da vítima); (...)”. (sic).

Constata-se dos autos que, inobstante a negativa do réu na prática delitiva, demonstrou-se ao longo da instrução criminal que havia motivo/desavenças entre a vítima e o réu.

Pois bem. O depoimento da vítima e do réu, colhido na fase do contraditório judicial, constituem indícios suficientes de autoria sobre o acusado Anderson Cleiton Pereira da Silva. Vale registrar aqui, mais uma vez, que a decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes nesse sentido, como é o caso.

Destaco, ao final, e por oportuno, que, no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, submetidos a julgamento popular, as provas policial e judicial revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronúncia. Nesse sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça (HC 127.893/RS e HC 113.754/SP)
e também
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (3ª Câmara Criminal, RSE 107506/2013).

1.3 –
das
qualificadoras

Por outro prisma, no que tange à incidência das circunstâncias que qualificam a infração penal em comento, alusivas ao fato de que o delito teria sido praticado por motivo fútil (art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal), considero que deva ficar, nesta etapa, mantida, visto que não foi expressamente repelida pela prova produzida nos autos.
Acrescento que a futilidade da motivação decorre da indicação de que o crime teria sido praticado por força do réu não ter gostado/aceito o relacionamento de sua irmã com a vítima Willian, o que revela, em uma primeira análise, desproporção entre a ação humana e o resultado naturalístico provocado.

E, por fim, quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal), considero que, diante da inexistência de motivo para a vítima esperar, naquelas circunstâncias, pela agressão contra ela perpetrada, deve ficar nesta fase igualmente mantida, vez que a vítima foi surpreendida com uma “voadeira” pelas costas, e de igual forma, golpeado com faca pelas costas.

Saliento que subsistindo evidências que deem conta da existência de circunstâncias qualificadoras, a decisão de pronúncia deve abrangê-las, para não se subtrair da competência do Tribunal Popular do Júri a sua apreciação, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consoante ditame constitucional. Vale ressaltar que, em sede de pronúncia, as qualificadoras do crime de homicídio só devem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes (vide: STF, HC 97.230/RN), o que não é o caso dos autos.

1.4 –
da
prisão cautelar

Atento ao comando descrito no artigo 413, § 3º, do atual Código de Processo Penal, entendo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do réu não se fazem presentes, ante a ausência de
cautelaridade
da medida, não sendo a sua custódia necessária neste momento, em especial porque já respondeu ao feito em liberdade. Diante destas considerações, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

1.5 –
conclusão

Assim, considerando que não se fazem presentes as circunstâncias elencadas no art. 415, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, bem como diante da efetiva comprovação da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a pronúncia do acusado ANDERSON CLEITON PEREIRA DA SILVA é a medida que se impõe, nos termos da denúncia.

Ante ao exposto, e com fundamento no artigo 413 do atual Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado ANDERSON CLEITON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivação fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com observância da Lei n.º 8.072/90, em face do crime praticado contra a vítima WILLIAN RAFAEL DE OLIVEIRA, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Sorriso/MT.

[...]

Como se
constata
, não houve
qualquer valoração exauriente das condutas atribuídas
ao
recorrente
, eis que
a
magistrad
a
se limitou a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o envolvimento de
le
no crime descrito na denúncia.

Desse modo, da leitura da fundamentação da sentença de pronúncia,
não verifica a
eloquência acusatória alardeada na peça recursa
l
, visto que tal vício também não se configura com o simples fato de o
consignar
que na fase da pronúncia vigora o princípio
in dubio
p
ro

s
ocietate

ou se reportar a depoimentos de testemunhas no corpo do ato decisório. Ao revés, a autoridade judiciária da instância primeira cuidou de consignar, tão somente, que o momento processual não admitia maior aprofundamento da prova e que qualquer dúvida deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Aliás, e
m situação semelhante à discutida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
CONSUMADO .
QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FUTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese relacionada à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) não foi aventada nas razões do habeas corpus, em que se limitou na matéria referente ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.

2.
Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar
à
demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d" da
Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu
.

No caso, o Magistrado sentenciante descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão "indícios de autoria", de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo.

Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem, assim como destacado pela Corte Estadual, que manteve
incólume
a sentença de pronúncia proferida, asseverando que o Magistrado a quo "apenas reconheceu a presença da materialidade delitiva e analisou superficialmente a existência de indícios em torno da autoria, sem emitir qualquer juízo de valor
".

3. Quanto à qualificadora de motivo fútil, ressaltou o Tribunal de origem que a incidência da qualificadora em exame não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, sendo certo que "a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
DJe
17/2/2017).

4. É cediço que, "havendo dúvida a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao Juízo singular dirimi-la, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, e, diante desse quadro, a qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia, porquanto os elementos indiciários carreados aos autos não foram suficientes para elidir, estreme de dúvidas, a sua incidência nesta fase processual. Assim, cabe ao Conselho de Sentença sobre ela decidir
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 922.039/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 30/8/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.11.2022,
DJe
de 1.12.2022)
Destacamos

Diante d
isso
,

esta
preliminar

deve ser rejeitada

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
194006260
, p. 01/03
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do referido procedimento investigatório, que no dia 03 de setembro de 2016, em via pública, no Bairro Bela Vista, nesta urbe, o denunciado

ANDERSON CLEITON PEREIRA DA SILVA, agindo com animus necandi
, por motivo
fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma faca (não apreendida), tentou matar Willian Rafael de Oliveira, desferindo-lhe golpes com a referida arma branca, que vieram a lhe atingir as costas e o abdômen, conforme documento de fls. 03/03-v, não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos, que a vítima vinha recebendo ameaças de morte do denunciado há algum tempo, em razão de um envolvimento amoroso que Willian manteve com a irmã do imputado.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias em que o crime se desenvolveu, o denunciado ANDERSON após se encontrar com o ofendido em clube de festas dessa cidade, passou a monitorá-lo, de modo que, ao deixarem o local, o increpado, contanto com o auxílio de outros dois comparsas, no intuito de consumarem o intento homicida, saíram ao encalço do ofendido. Por conseguinte, após ser atingido por uma "voadeira", Willian impossibilitado de esboçar qualquer reação veio a ser atingido por golpes de faca em suas costas e abdômen, ficando caído na via pública.

Ato contínuo, o denunciado e os comparsas evadiram-se do local tomando rumo ignorado, ao passo que a vítima foi sorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Desta feita, ao tomar ciência do crime, a equipe de Polícia Civil deu início às investigações, oportunidade em que chegou até a indicação ANDERSON CLEITON PEREIRA DA SILVA como responsável pelo ilícito, o qual foi reconhecido categoricamente pelo ofendido, consoante fl. 13 do IP.

O motivo fútil qualificador do crime de homicídio tentado perpetrado em desfavor da vítima restou caracterizado, haja vista que a intenção de causar o crime teve como móvel um desentendimento de somenos importância, consistente em um envolvimento amoroso que o ofendido manteve com a irmã do denunciado.

O recurso que dificultou a defesa da
vítima caracterizou-se
pela forma sorrateira e inopinada em que o denunciado atingiu
a vítima,
colhendo-a desprevenida e vulnerável, tendo sido golpeada, inclusive, nas
costas
.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos
contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado,
ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime
da tentativa
de homicídio
qualificado
(art. 121, §

2º,
I e
IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito

(ID
194006260
, p. 05
)
,
boletim de ocorrência (ID
194006260
, p.
06/08
)
;
e
prontuário médico da vítima (
ID
194006261
, p. 62/
118
)
;

bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
.

No que tange
aos
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente
,
a
vítima Willian Rafael
d
e Oliveira asseverou em seu depoimento prestado na fase judicial
que
namorou com a irmã
de Anderson Cleiton
,
o qual
não gostou muito, e depois disso começaram os desentendimentos
entre os dois. O ofendido destacou, além disso, que
reconhece com
absoluta

certeza
o
recorrente
como autor das facadas
contra a sua pessoa
.

Impõe-se registrar
,
ainda nesse diapasão
, que a
inobservância injustificada do art. 266 do
Código de Processo Penal
, ao realizar o reconhecimento fotográfico, acarreta
a
nulidade da prova, porém, no caso em tela,
a vítima
já conhecia o
suposto
autor do delito,
vist
o
que
o recorrente era ex-cunhado do ofendido
, de modo que inexiste risco de reconhecimento falho.

Com efeito, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.963, levado a cabo no dia 19 de abril de 2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art.226doCódigo de Processo Penal,
mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia de Polícia, conforme se infere
do julgado
,

a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social
facebook
foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação
deu-se
por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19.04.2022, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.06.2022)
Destacamos

Nesse contexto,
a despeito da negativa de autoria sustentada pelo recorrente,
resta
demonstr
ado

que existem
indícios de que
ele
possa ser o autor da tentativa de homicídio
contra

Anderson Cleiton
.

Sendo assim
,
é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não praticou a conduta descrita na exordial acusatória.

Além do mais, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por conseguinte,

é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência do
s
fato
s
, eis que, como dito
anteriormente
, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A
liás,
esta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(
TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020)
Destacamos

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia
;
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática
, em tese,
do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar
todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da
s

qualificadoras

prevista s no s inciso s I I
e IV
do
§ 2º
do
art. 121 do Código Penal.

Todavia, mais uma vez, não
t
em razão o recorrente.

Isso porque
, o afastamento
de
qualificadora
s
, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que
as
referida
s

causa
s

quali tativa s restar em manifestamente improcedente s
, situação

que não foi demonstrada neste
s autos
.

No tocante
a
qualificadora pelo motivo fútil,
infere-se que o ocorrido
, supostamente,
se deu pela dificuldade d
e o

recorrente
aceitar o
relacionamento
de sua irmã com
Willian Rafael
, fato
, esse,
que ocasionou inúmeras
ameaças
de Anderson Cleiton
ao ofendido
, acabando por culminar com o presente fato delituoso
, conforme se depreende do depoimento judicial
da vítima
.

Dessa forma, d
eve ser mantida a parte da narrativa do motivo fútil que encontra mínimo amparo na prova coligida e, a depender da contextualização, pode ser considerada um móvel de extrema banalidade para uma prática homicida, impondo
-se, por essa razão,

a
sua análise pelos juízes naturais da causa.

Do mesmo modo, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
também não
se pode

cogitar
em exclusão da
aludida causa

quali
tativa
,
porque
o ofendido
alega que foi atacado
pelas
costas
com golpes de arma branca
,
sem que tenha percebido a aproximação do recorrente,
circunstância, essa,

que, neste momento, afasta a alegação de que referida qualificadora é manifestamente improcedente.

Logo
, é forçoso reconhecer que
não há como se afastar
a qualificadora do
emprego
de recurso
que dificultou
a
defesa
da vítima
, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em c
asos extremos.

P
o
r conta disso
,
os
argumentos apresentados pelo recorrente
não
merecem prosperar, pois, como
asseverado linhas
volvidas, não é possível
a exclusão d
e
qualificadora
s
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as
provas dos autos e a
s
aludida
s
causa
s
qualificativa
s
, eis que o entendimento pretoriano c
aminha no sentido de que somente se mostra possível
a
sua
exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de J
ustiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente p
ode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

De sua parte, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N
.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022
e publicado
no DJE
de
26
.
08
.
2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático
elementos de convicção
quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a
sua
manutenção para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Por derradeiro, é
importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito a preliminar
de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Anderson Cleiton Pereira da Silva
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Sorriso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024